Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM COMORBIDADES NEUROLÓGICAS E PSICOLÓGICAS. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA INTRACRANIANA. RECUSA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ.
III – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico como necessário ao quadro clínico do paciente. O Conselho Federal de Medicina reconhece o procedimento de estimulação magnética transcraniana superficial como ato médico e cientificamente válido para uso nacional.
IV – A ré tem cobertura para tratamento fisiátrico e psiquiátrico, logo, indevida a recusa de autorização da terapêutica com estimulação magnética transcraniana prescrita pelo médico assistente à autora, paciente portadora de comorbidades neurológicas e psiquiátricas após acidente vascular encefálico isquêmico, sem resposta ao tratamento medicamentoso. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório, enquanto durar o tratamento e nos termos solicitados pelo médico assistente.
V – A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais.
VI - Apelações da autora e da ré desprovidas.